Tribunal: TJDFT
Processo: 0724838-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. DECRETO 7.873/2012. COMUTAÇÃO DA PENA. PRISÃO CAUTELAR PELO CRIME IMPEDITIVO. APROVEITAMENTO EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM (NÃO IMPEDITIVO). POSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da unificação das penas, o tempo de prisão cautelar cumprido pelo agravante em razão do crime impeditivo passou a compor o cálculo das penas unificadas, podendo, portando, ser considerado para fins de análise do eventual resgate de parte da pena do delito não impeditivo, tanto que o marco para benefícios é a data do primeiro recolhimento.
2. O benefício da comutação da pena do crime não impeditivo exigia o cumprimento, até a data limite do Decreto n. 7.873/2012, de 1/4 (um quarto) da reprimenda do delito comum, por não ser o agravante reincidente (art. 2o, "caput"), e, cumulativamente, 2/3 (dois terços) da pena referente ao delito impeditivo (art. 7o, parágrafo único).
3. Verificando que, em 25-dezembro-2012, o agravante não havia satisfeito os requisitos objetivos exigidos no Decreto no 7.873/2012, correto o indeferimento do pedido de comutação.
4. Recurso desprovido.